Tribunal: TJMT
Processo: 1040478-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040478-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIDISNAR NILO PAES DE PROENCA - CPF: 293.146.231-49 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ADELAIDE ARRUDA PAES DE PROENCA - CPF: 160.175.281-49 (APELANTE), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE RECURSOS PENDENTES DE ANÁLISE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) A decisão que extingue a fase de execução de sentença, na forma do art. 924, inc. II, do CPC, desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por manifesto erro e diversidade dos procedimentos recursais insuscetível de remediar. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70085770121 SÃO LOURENÇO DO SUL, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 10/07/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

Os argumentos aduzidos nas razões de apelação não foram capazes de alterar o entendimento do
decisum
recorrido, que concluiu pela extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, bem como inexiste recursos pendentes de julgamento, que pudessem interferir no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interpostos por
CIDISNAR NILO PAES DE PROENCA

e outro
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, que,
nos autos
do
Cumprimento de Sentença n.º 1040478-92.2021.8.11.0041
, manejados por
JAJ CONSULTORIA LTDA – ME
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Os Apelantes aduzem, em síntese, que o Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem analisar que existem processos pendentes de julgamento que alteram a matéria vertida no feito, “podendo, inclusive, ser revertido o sentido dado ao comando sentencial, ou seja, pode-se determinar a reintegração de posse do ora Apelante” (SIC), bem como sem considerar o RAI n° 1018333-34.2022.8.11.0000.

Sustenta que “no Exercício do Devido Processo Legal Ampla Defesa e Contraditório, os Recursos possíveis ao executado ainda não se esgotaram, ou seja, Situação Pendente de Transito em Julgado.”

Defende ainda estar “em andamento a desapropriação de Area tida como comercial, pela Prefeitura municipal de Cuiabá – MT, o que envolve questão de Ordem Publica que prevalece sobre o interesse do privado.” (SIC)

Requesta seja determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento final do Agravo e Recurso Especial cabível ao caso.

Com essas considerações, requer, “ante a pendencia de julgamento do mérito do Agravo que concedeu Tutela Antecipada para Posse do então Agravante”, “Ainda, considerando a pendencia de Transito em Julgado de Recursos Cabíveis ao Caso; Requer seja determinado o sobrestamento do feito, anulando a sentença de extinção, até o Transito em Julgado do Agravo de Instrumento 1018333- 34.2022.8.11.0000 e do Recurso Especial que ainda poderá ser proposto pelas partes.”

Nas

contrarrazões, a Apelada aponta “a inadequação da via eleita e a ausência da irresignação objetiva ao conteúdo da R. Sentença”. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Apelada consignou, em suas contrarrazões, ser a interposição de recurso de apelação via inadequada para se insurgir contra a sentença recorrida.

Contudo, a decisão que extingue o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, como ocorrido
in casu
, cabível a interposição de recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO. ARQUIVAMENTO E BAIXA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. A decisão que extingue a fase de execução de sentença, na forma do art. 924, inc. II, do CPC, desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por manifesto erro e diversidade dos procedimentos recursais insuscetível de remediar. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70085770121 SÃO LOURENÇO DO SUL, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 10/07/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC/15. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença .2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ .3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175861 MG 2022/0229469-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra sentença que extinguiu o feito, ante a satisfação da obrigação, ao argumento de que ainda pendente de julgamento recursos que podem alterar matéria vertida no feito.

O feito se refere a cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, sendo o feito extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação,
contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) Sob id. 114090240, a parte autora informou que a executada desocupou o imóvel, requerendo a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Decido.

A parte exequente requereu a extinção do feito, com fundamento do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil que assim disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Havendo a informação de satisfação da obrigação, pela parte interessada, não há razões para o prosseguimento da fase de execução, a extinção do processo é medida que se impõe.

Desta forma,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)” (ID. 170692752).

Os argumentos tecidos nas razões de apelação apontam que ainda estar “em andamento a desapropriação de Area tida como comercial”, mas o feito não deixa dúvidas da satisfação da obrigação buscada no cumprimento de sentença.

Quanto ao apontamento de pendência de julgamento do RAI n° 1018333- 34.2022.8.11.0000, importa destacar que o mencionado recurso já foi apreciado e conta com trânsito em julgado, conforme Certidão de ID. 180846675 daqueles autos, bem como arquivado definitivamente em 31/08/2023.

Dessa forma, os Apelantes não trouxeram elementos capazes de modificar a r. sentença recorrida, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada. Condeno o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023